Tribunal: STF
Processo: HC 228253
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.324/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal (receptação) e 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação defensiva, redimensionando a reprimenda para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 24 dias-multa. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de provas suficientes a demonstrarem a autoria dos crimes, dizendo lastreada a condenação exclusivamente no depoimento dos policiais militares. Dizem que a arma apreendida não pertencia ao paciente, tendo sido encontrada em lugar de acesso público, onde havia mais pessoas presentes. Sustentam a necessidade de absolvição pelo delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003, por ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado. Afirmam que o paciente não poderia ter sido condenado pelo crime de receptação em razão da aplicação do princípio da consunção. Alegam ser necessária a absolvição por ausência de provas quanto ao dolo, pois não há provas de que o paciente teria conhecimento da origem ilícita do bem. Discorrem acerca dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sustentando a impossibilidade de concurso material entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ante a desproporção da medida, devendo ser aplicada somente a pena prevista no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003. Pleiteiam a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea, sendo compensada com a agravante da reincidência. Dizem cabível regime inicial diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    5. Requerem, no âmbito liminar, seja concedida ao paciente a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento final do presente writ ou, subsidiariamente, no regime aberto. No mérito, pedem a absolvição pelos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, buscam a aplicação do princípio da consunção para que o crime meio previsto no art. 180 do CP seja absorvido pelo crime fim previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003. Ainda subsidiariamente, pedem seja decretada a impossibilidade do concurso material entre os crimes em tela ante a desproporção da medida, aplicando-se somente a pena prevista pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a fixação da pena-base no mínimo legal, com a substituição por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, e o regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reportando-se à sentença condenatória, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Em 15 de novembro de 2021, policiais militares efetuavam rotineiro patrulhamento pelo Bairro Castelo Branco, quando, no apontado local, avistaram o denunciado, em suspeitas atitudes, na companhia de outros três homens.



    Ao perceber a aproximação dos agentes militares, o indiciado retirou algo de sua cintura, que estava ocultado sob suas vestes, e arremessou-o ao solo, razão pela qual foi abordado.



    Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Todavia, no exato local onde ele dispensara algo momentos antes da abordagem, os policiais militares localizaram o revólver nº JJ29393, calibre 38, marca TAURUS, municiado com cinco (05) cartuchos íntegros.



    Aos policiais, o denunciado confessou a aquisição daquela arma de fogo, esclarecendo que ‘era para sua defesa’, vez que ‘estava em 'guerra' com umas pessoas’ (fl. 02 e 03).



    Processado, o réu foi condenado na forma supramencionada.



    Pois bem.



    Embora destacado o empenho da zelosa defesa, tem-se que a solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e autoria dos delitos.



    Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do auto de prisão em flagrante (fl. 01), do boletim de ocorrência (fl. 04/06), do auto de exibição e apreensão (fl. 07), boletim de ocorrência noticiando o furto da arma (fl. 27/28) e do laudo do exame em arma de fogo (fl. 128/131), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.



    A autoria, da mesma forma, é inconteste.



    O acusado, em sede policial, declarou: nesta noite, estava pedalando sua bicicleta pela Travessa Xingu, bairro Aviação e viu um rapaz conhecido na esquina da praça e parou para falar com ele, neste momento chegou mais dois indivíduos desconhecidos do interrogando. De repente chegou no local policiais militares da ROCAM e passaram a abordar e revistar todos que ali estavam. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do interrogando e nem nos demais indivíduos revistados, entretanto, os policiais militares passaram efetuar buscas na praça e num dos canteiros da praça eles encontraram um revólver. Passaram ver os antecedentes dos revistados, como somente o interrogando possui passagem por porte de arma e por homicídio doloso, eles chamaram o interrogando de canto e depois o algemaram e o trouxeram preso para este plantão. O interrogando nega a propriedade da arma e munições. (fl. 15).



    Em juízo, José alegou que não era o proprietário da arma, não tendo arma em sua posse; que todos os demais abordados tinham passagem por tráfico e como ele tinha passagem por posse de arma de fogo, os policiais alegaram que arma era dele; que estava de livramento condicional e mesmo assim saiu para rua no período da noite; não conhecia nenhum dos policiais que fizeram sua prisão.



    Malgrado as versões exculpatórias, a prova produzida nos autos lhe é adversa.



    Assim é que, Flávio Takashi Murai, policial militar, em sede inquisitiva, contou que estavam em patrulhamento pela Atravessa Xingu, bairro castelo branco, quando na altura numeral 60, que é uma praça, avistaram quatro indivíduos na esquina e um deles, sendo o indivíduo alto, magro, vestido com camiseta azul e calça jeans, ao perceber a presença da viatura tirou algo da cintura, debaixo de suas vestes, e arremessou. Diante dessa atitude suspeita, procederam a abordagem, sendo que seu companheiro ficou com ele e o depoente foi verificar o que ele havia arremessado e tratava-se de um revólver calibre .38, numeração JJ29393, municiado com 5 munições do mesmo calibre. O indivíduo foi identificado como sendo JOSE GASPARI GONÇALVES. Em revista pessoal ao mesmo, realizada por seu companheiro de farda, nada de ilícito foi encontrado. Indagado o mesmo sobre a arma, informalmente disse que estava em ‘guerra’ com umas pessoas e a arma era para sua defesa e que havia comprado ela antes de ser preso há oito anos. Informou ainda que possui passagem por tráfico, porte de arma e homicídio, sendo que estava em liberdade condicional há mais ou menos quatro meses. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a JOSÉ e conduzido o mesmo para esta unidade, sendo necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga e segurança dos policiais e dele, pois, a todo momento ele dizia que iria se matar caso voltasse pra cadeia. Já nesta unidade policial, consultada a arma localizada, constou que a mesma possui registro de furto no ano de 2013. (fl. 02)



    O policial militar Marcel Gratao Alonso apresentou relato no mesmo sentido (fl. 03).



    Ouvido em juízo, o policial Flávio confirmou o que foi dito anteriormente (fl. 209).



    Não obstante a tentativa da defesa de apontar incongruências entre os relatos dos agentes policiais, estas não se verificam da análise dos autos.



    Com efeito, não se pode olvidar que tal depoimento merece inteira acolhida, quer porque o policial não conhecia o apelante e não tinha motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime; quer porque prestou depoimento uniforme e harmônico quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; quer porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; quer porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.



    Bem a propósito, já se decidiu que a ‘simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276



    E mais: ‘Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de funções precípuas’.



    Com efeito, conforme bem destacado pelo douto magistrado sentenciante à fl. 290, a condenação era única medida possível diante do acervo probatório produzido. Confira-se:



    Não obstante o trabalho apresentado pela Defesa, a prova é robusta no sentido de indicar que o réu portava a arma de fogo e munições de forma irregular; inicialmente, de forma dolosa, adquiriu em proveito próprio a arma e munições. Não há razões para se duvidar das palavras dos policiais e nada indica nos autos que tivessem a pura intenção de prejudicar o réu. Assim, inafastável a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei de Arma, assim como pelo crime do artigo 180, do Código Penal.



    E como bem destacou o Parquet, em sede de contrarrazões (fl. 354):



    Não é demais mencionar que José Gaspari Gonçalves possui definitiva condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (vide fls. 227), o que evidencia seu exacerbado dolo e intensa ligação com a prática de crimes. Não bastasse tudo isso, ele praticou crime durante liberdade condicional, desrespeitando as condições que foram impostas.



    Como se vê, restou evidentemente demonstrado que o acusado cometeu os crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, não se podendo cogitar falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo.” (e-doc. 5, p. 156-159, grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, ressaltou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser inviável a absolvição por ausência de provas suficientes para condenação ou desclassificação da conduta dentro dos estreitos limites da via eleita, uma vez que a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias implica, necessariamente, em aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e cognição sumária do remédio heroico.” (e-doc. 8, p. 3).



    8. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    9. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, considerados os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, considerou que as condutas imputadas ao paciente revelaram o concurso dos crimes, pois praticadas em momentos distintos. Ressaltou que “os autos evidenciam o momento pretérito em que a arma foi subtraída (cf. boletim de ocorrência de fl. 27/28) e demonstram, ainda, que a apreensão da arma de fogo foi realizada em momento distinto, qual seja, no momento da prisão em flagrante do acusado (fl. 01)” e destacou tratarem-se de “condutas autônomas e independentes, que lesam bens jurídicos diversos, sem qualquer relação de dependência ou subordinação” (e-doc. 5, p. 160).



    10. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, afirmou estar o entendimento das instâncias ordinárias alinhado com a jurisprudência daquela Corte, ressaltando, ainda ser “inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais’ (AgRg no REsp n. 1.633.479/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018)” (e-doc. 8, p. 5).



    11. Assim, verificado que as condutas foram praticadas em contextos distintos e autônomos, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelo Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    12. No tocante à alegação de impossibilidade de aplicação do concurso material de crimes, fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea, as questões não passaram pelo crivo da instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Por fim, quanto ao regime de cumprimento da pena, para sua fixação, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    14. O Tribunal de Justiça entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em face dos maus antecedentes e da reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, foi arbitrado ao réu iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.”



     (e-doc. 5, p. 163)



    15. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado.



    16. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 166.848-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator